Tribunal: TJBA
Processo: 8003791-43.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003791-43.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA REGINA MACEDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEOPOLDINO DE SA REIS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TIPO RMC. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. COBRANÇAS DECORRENTES DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
Configura julgamento
extra petita
a decisão que concede providência não requerida, em afronta ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, de modo que se impõe a nulidade parcial da sentença, restrita ao capítulo viciado.

2.
É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo que a ausência de prova do cancelamento contratual afasta a alegação de irregularidade nas cobranças decorrentes de encargos previstos no contrato, configurando exercício regular de direito, situação essa que afasta qualquer pretensão restitutória ou indenizatória.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8003791-43.2024.8.05.0078
, em que é apelante o
BANCO BMG SA
e em que é apelada
MARIA REGINA MACEDO DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR
, de ofício, parte da sentença e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça